Tribunal: TJMT
Processo: 1042593-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042593-91.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO MARQUES GOMES - CPF: 811.810.271-87 (JUIZO RECORRENTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MARQUES GOMES - CPF: 811.810.271-87 (RECORRIDO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 45522999) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo Renaut Duster, modelo 1.6 E 4X2 Flex, ano fab/mod 2015/2016, placa no QBV 6660, cor prata, renavan no 010721932010
”
;

ii
) “
efetuou o pagamento do Licenciamento anual e Seguro Obrigatório
[...]
dirigindo-se ao DETRAN, para retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ocasião em que foi informado pelo atendente que havia algumas infrações
[...]
e que o documento só seria entregue pós quitação das multas
”; e
iii
) “
referidas infrações revelam-se totalmente ignorados pelo impetrante, eis que não recebeu nenhum tipo de notificação acerca das autuações, sequer das multas impostas.
”.

A pretensão é para que “
a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo
[...]
ao pagamento de multas
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 48844460), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança e julgo extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando, em parte, a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e licenciamento do automóvel Renault/Duster 16 E 4X2 (Nacional), ano/modelo 2015/2016, placa QBV6660, cor prata, para os anos de 2017 e 2018, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P. Cuiabá-290670-SG00253135-7455/00, P. Cuiabá-290670-SG00296366-6050/03, P. Cuiabá-290670-BBB178777 -5541/04, P. Cuiabá-290670-SG00299802-7455/00, P. Cuiabá-290670-SG00310237-5673/02, P. Cuiabá-290670-SG00355966-7455/00, P. Cuiabá-290670-CBA0008160-5541/04, P. Cuiabá-290670-E430419974-7455/00, P. Cuiabá-290670-AAA0019177-5550/00, P. Cuiabá-290670-L430859764-7455/00, P. Cuiabá-290670-P430023498-5452/06, P. Cuiabá-290670-SE00030803-7587/00 e P.V. Grande-291670-VGA0004407-5185/01.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

P.R.I.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às providências. [...]
(Id. 45522999, fls. 7/8).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 45522977, fls. 1);
ii
)
declaração de hipossuficiência
(Id. 45522977, fls. 2);
iii
) documento pessoal (Id. 45522978, fls. 1);
iv
) Comprovante de residência (Id. 45522979, fls. 1);
v
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 45522980, fls. 1);
vi
) documento de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamento (Id. 45522980 e Id. 45522981);
vii
) extrato do veículo de placa QBV 6660
(Id. 45522982, fls. 1/3); e
viii
) extrato de lançamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 45522983).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Importante esclarecer, que referidas infrações revelam-se totalmente ignoradas pelo impetrante, eis que não recebeu nenhum tipo de notificação acerca das autuações, sequer das multas impostas.

[...]

Destaca-se mais uma vez, que
o impetrante não foi notificado acerca da suposta existência da infração, assim, não lhe foi assegurado a oportunidade de contestar
, e, outrossim, de provar a improcedência da infração, sendo injusto, portanto, que se lhe aplique qualquer penalidade. [...]. (Id. 45522976, fls. 2/4). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020